Tribunal: CARF
Processo: 10880.902851/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902851/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
TRANSPAR - BRINK'S ATM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-87.451, proferido, em 22
de maio de 2019, pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902851/2011-45
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 07 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs, vinculados ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2005.
O crédito no montante de R$ 58.573,25 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
19218.56131.221210.1.3.03-5966, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual o saldo
negativo de CSLL indicado, foi confirmado na integra.
Ressalta no entanto que os por PER/DCOMPs identificados sob no
00383.39264.150211.1.3.03-7369,
13791.24127.140411.1.3.03-9144
36992.32282.210311.
1.3.03-8966,
30321.23507.140311.1.3.03-8347,
00594.20143.150311.1.3.03-4030,
23334.
32090.240111.1.3.03-4440
e
40792.67486.230211.1.3.03-9748, foram transmitidos após o vencimento do prazo de
utilização do crédito.
Cientificado em 13/06/2011, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 14 a 20 pela qual alega em
apertada síntese que conforme o disposto no artigo 6o, § 1o, inciso II, da Lei no
9.430/1996 o termo inicial da contagem do prazo para o exercício do direito ao saldo
negativo apurado na DIPJ inicia-se com a entrega da declaração de rendimentos.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la improcedente por considerar que o termo inicial da contagem do prazo de utilização do
saldo negativo, apurado em DIPJ, corresponde ao 1o dia do ano calendário subsequente ao de
encerramento do período de apuração.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já elencados por ocasião da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“II – DOS FATOS E RAZÕES DE DIREITO QUE IMPÕEM A REFORMA DE
DECISÃO GUERREADA
A Recorrente apresentou pedido de restituição cumulado com compensação de débitos
relativo ao saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2.006, i.e., no ano-
calendário 2.005.
Neste momento, a Recorrente exerceu seu direito de receber o indébito integral, mas
requereu a compensação de apenas R$ 8.175,43 (o restante do crédito = R$ 50.397,82
foi aproveitado em outras PERDCOMPs).
Referido saldo negativo de CSLL totalizava R$ 58.573,25 (cinqüenta e oito mil,
quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo composto, basicamente,
das retenções de CSLL sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2.005, abaixo
detalhadas (e confirmadas pela própria RFB):

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

Em que pese ter reconhecido integralmente as retenções e pagamentos feitos pela
Recorrente, atestando o indébito de R$ 58.573,25, a RFB entendeu, equivocadamente,
que parte das compensações formalizadas pela Recorrente não poderia ser homologada,
tendo em vista suposto decurso de prazo para apresentação da PERDCOMP. Isso
porque, no entendimento fiscal, o prazo para pleitear a devolução começou em 1o de
janeiro de 2.006.
Em sede de manifestação de inconformidade demonstramos didaticamente que todas as
compensações formalizadas com o crédito em questão foram TEMPESTIVAMENTE
entregues, inexistindo suporte legal para rejeitar as compensações. Resumidamente, as
razões defendidas na manifestação de inconformidade foram as seguintes:
a) Com a apresentação da PERDCOMP 19218.56131.221210.1.3.03- 5966,
formalizada em 22 de dezembro de 2.010, restou exercido tempestivamente o
direito de devolução integral de todo o saldo negativo de CSLL apurado no
exercício de 2.006; e
b) Ainda que não se aceite que a apresentação da PERDCOMP
19218.56131.221210.1.3.03-5966, formalizada em 22 de dezembro de 2.010,
não teria o condão de interromper o lustro prescricional, o que se admite apenas
a título de argumentação, é indiscutível que o referido prazo somente poderia ter
iniciado no primeiro dia seguinte à entrega da DIPJ 2.006, que no caso em tela
ocorreu em 23 de maio 2.006. Assim, todas as compensações feitas até 23 de
maio de 2.011 não poderiam ser tidas como feitas após o decurso de prazo legal
e, portanto, as compensações nelas corporificadas devem ser homologadas.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ/SPO rejeitou os argumentos da
Recorrente, decidindo pela manutenção do despacho decisório, nos seguintes termos:
(...)
Ocorre que o entendimento supra está totalmente equivocado, pois o prazo para requerer
a restituição de saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2.006 iniciou-se em 23
de maio de 2.006, e não em 1o de janeiro de 2.006.
Essa conclusão advém da interpretação conjunta do artigo 57 da Lei 8.891/95 (que
determina a necessidade de aplicação das mesmas regras previstas para o IRPJ à CSLL)
combinado com artigos 2o e 6o da Lei 9.430/96 (que estabelecem que o prazo para
restituir o IRPJ pago por estimativa inicia-se com a entrega da declaração de
rendimentos). Vejamos a redação dos referidos dispositivos legais: (...)
No caso específico dos autos, a Recorrente formalizou a devolução do saldo negativo de
IRPJ
em
22
de
dezembro
de
2.010,
por
meio
da
PERDCOMP
19218.56131.221210.1.3.03.5966, oportunidade em que foram indicadas as retenções
que geraram o saldo negativo de CSLL, sua origem, período de apuração, exercício,
valor original (R$ 58.573.00) e valor acumulado (R$ 91.456,00).
Com efeito, ao apresentar a referida PERDCOMP, a Recorrente exerceu
tempestivamente seu direito de reaver o montante indevidamente pago no ano-
calendário de 2.005, razão pela qual todas as compensações apresentadas com base na
PERDCOMP 19218.56131.221210.1.03-5966 (informação sempre indicada como
referência no campo no do PER/DCOMP inicial das demais PERDCOMPs
apresentadas) devem ser homologadas, não podendo ser taxadas de apresentadas após
decurso de prazo legal.
Essa é o primeiro fundamento que impõe à reforma da decisão a quo.
Mas há um segundo. Isso porque, ainda que se entenda que cada PERDCOMP
apresentada pela Recorrente deve ser considerada isoladamente (sem a análise da
PERDCOMP inicial 19218.56131.221210.1.03-5966), o que nos parece um contra-
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

senso já que o próprio sistema da RFB impõe a necessidade de menção à PERDCOMP
inicial, da mesma forma a decisão da DRJ/SPO deveria ser reformada.
Ora, se o crédito aproveitado refere-se ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31 de
dezembro de 2.005, cuja entrega da DIPJ ocorreu em 23 de maio de 2.006 (vide fls. 87
abaixo reproduzida), o quinquênio legal somente terminaria em 23 de maio de 2.011.

Nesse contexto, todas as compensações formalizadas até 23 de maio de 2.011 não
podem ser inquinadas de intempestivas ou feitas após o decurso do prazo prescricional,
o que torna completamente improcedente o posicionamento da DRJ/SPO.
Com efeito, não há como aceitar o entendimento da DRJ/SPO de que o disposto no
inciso II da norma acima reproduzida perdeu a eficácia em face da extinção da
declaração de rendimentos.
E mais. A alegação da DRJ/SPO, no sentido de que as ementas relativas aos Acórdãos
proferidos pelo CARF / DRJ citados na manifestação de inconformidade tratam de
anos calendário anteriores à instituição da DIPJ. O mesmo se aplica ao Processo de
Consulta no 94/05 da SRRF/1o RF, igualmente não se sustenta.
Há diversos precedentes jurisprudenciais administrativos aplicáveis à discussão
envolvendo saldo negativo de IRPJ/CSLL de anos-calendários posteriores a 1.996, tanto
em sede de julgamento em Delegacia Regional de Julgamento, quanto no CARF.
Vejamos:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CURITIBA
– 1a TURMA – ACÓRDÃO 06-26758, DE 27 DE MAIO DE 2.010 EMENTA:
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. O saldo negativo de IRPJ apurado anualmente,
relativo ao ano-calendário de 1998, poderá ser compensado a partir de abril do
ano subseqüente ou restituído após a entrega da declaração de rendimentos, cujo
prazo, no exercício de 1999, foi em setembro. O prazo decadencial, de 5 (cinco)
anos, para reivindicação desses direitos, no Exercício de 1999, ano-calendário de
1988, inicia, portanto, nesses meses de abril/99 (para compensação) e
setembro/99 (para restituição). PER/DCOMP transmitido em 19/03/2004,
postulando a compensação do referido saldo negativo de IRPJ, deve ser
admitida.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM PORTO
ALEGRE – 1a TURMA – ACÓRDÃO 10-14266, DE 31 DE OUTUBRO DE
2.007 ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. O direito à
restituição do indébito se extingue após o transcurso do prazo de cinco anos,
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

contado da data da extinção do crédito tributário. Em se tratando de saldos
negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é mês
subseqüente à entrega da declaração. Os recolhimentos que não correspondam às
parcelas da estimativa apuradas no curso do ano-calendário devem ser tratados
como recolhimento indevido, iniciando a contagem do prazo da data do
pagamento. Ano-calendário: 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000,
01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – 1a SEÇÃO– 3a
CÂMARA – 1a TURMA ORDINÁRIA – RELATOR CARLOS AUGUSTO
DANIEL NETO – ACÓRDÃO 1301-003.746 – PA 18186.721746/2015-80 -
SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2.019 ASSUNTO: NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009 RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA O prazo para
que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I
e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo
de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART.
858 § 1° inciso II).
Dada a clareza com que o tema foi abordado pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, quando do julgamento do caso acima referido (Acórdão 1301-003.746 – PA
18186.721746/2015-80 – Sessão de 21 de fevereiro de 2.019), pedimos venia para
transcrever a fundamentação do julgado na íntegra: (...)
Dessa forma, seja porque a PERDCOMP inicial 19218.56131.221210.1.03-5966
interrompeu o prazo prescricional, seja porque, em última análise, o prazo prescricional
somente inicia após a entrega da DIPJ, o que in casu ocorreu em 23 de maio de 2.006,
imperioso se faz reformar o acórdão no 16-87.451 da 5a Turma da DRJ/SPO.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso
voluntário, para os fins de, ao reconhecer a tempestividade das DCOMPs, deferindo o
direito creditório integral do saldo negativo de CSLL do exercício de 2.005, homologar
todas as compensações formalizadas.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A matéria em questão limita-se à discussão acerca da não homologação dos
PER/DCOMP(s)
00383.39264.150211.1.3.03-7369,
13791.24127.140411.1.3.03-9144
36992.32282.210311.1.3.03-8966, 30321.23507. 140311.1.3.03-8347, 00594.20143.150311.1.3.03-
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

4030, 23334.32090.240111.1.3.03-4440 e 40792.67486.230211.1.3.03-9748, transmitidos após o
vencimento do prazo de utilização do crédito.
De acordo com a decisão de piso, a Recorrente não faria jus ao direito creditório
pleiteado, correspondente ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2005, tendo
em vista decurso de prazo para apresentação da Per/Dcomp. Isso porque o prazo para pleitear a
devolução começou em 1o de janeiro de 2.006, afinal, com fulcro no disposto no inciso I do
artigo 168 do CTN a data da extinção do crédito tributário ocorreu em 31/12/2005 e, portanto o
direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/12/2010.
Por outro lado, a Recorrente alegou que exerceu tempestivamente seu direito de
reaver o montante indevidamente pago no ano-calendário de 2.005, razão pela qual todas as
compensações apresentadas
com base na Per/Dcomp 19218.56131.221210.1.03-5966
(informação sempre indicada como referência no campo no do Per/Dcomp inicial das demais
Per/Dcomps apresentadas) devem ser homologadas, não podendo ser taxadas de apresentadas
após decurso de prazo legal. Ou ainda, pelo argumento de que “se o crédito aproveitado refere-
se ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31 de dezembro de 2.005, cuja entrega da DIPJ
ocorreu em 23 de maio de 2.006 (vide fls. 87 abaixo reproduzida), o quinquênio legal somente
terminaria em 23 de maio de 2.011”.
Contudo razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
O prazo em questão trata-se de prazo prescricional.
Sobre a prescrição tem-se que se trata da perda do direito de ação em que o
direito material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública
tem para impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. De acordo com
o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na compensação de débitos
próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento
Especificamente, quanto à prescrição do direito de pleitear a compensação, o
Código Tributário Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Destarte, por força do inciso I do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se admite compensação com
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
Per/DComp.
No presente caso, o direito creditório no montante de R$ 58.573,25 indicado no
Per/DComp identificado sob no 19218.56131.221210.1.3.03-5966 foi entregue em 22.12.2010 e
houve o reconhecimento de parte do montante pleiteado (R$50.397,82)
Porém, as demais Per/DComps identificados sob nos 00383.39264.150211.1.3.03-
7369,
13791.24127.140411.1.3.03-9144
36992.32282.210311.
1.3.03-8966,
30321.23507.140311.1.3.03-8347, 00594.20143.150311.1.3.03-4030, 23334. 32090.240111.1.3.03-
4440 e 40792.67486.230211.1.3.03-9748 após o vencimento do prazo de utilização do crédito,
conforme documento às e-fls. 8 e abaixo reproduzido:

Neste contexto, tais declarações de compensação foram transmitidas
extemporaneamente (após 31/12/2010,), vez que, como o crédito utilizado, repise-se, é o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, desde 01/01/2011 não era mais passível de restituição
ou ressarcimento, nos termos a legislação de regência, não havendo como prosperar a alegação
da Recorrente de que o prazo para transmissão de tais declarações terminaria somente em 23 de
maio de 2011.
Portanto, está correta a decisão ao não homologar a compensação das declarações
apresentadas após transcorridos cinco anos da constituição do crédito, uma vez que já estava
esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo apurado na data de transmissão dos
documentos.
Desta forma, manifesta minha concordância com a decisão de primeira instância e
adoto, em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expostas no acórdão de piso,
conforme reprodução abaixo:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação dos PER/DCOMP(s) 00383.39264.150211.1.3.03-7369,
13791.24127.140411.1.3.03-9144
36992.32282.210311.1.3.03-8966,
30321.23507.
140311.1.3.03-8347, 00594.20143.150311.1.3.03-4030, 23334.32090.240111.1.3.03-
4440 e 40792.67486.230211.1.3.03-9748, transmitidos após o vencimento do prazo de
utilização do crédito.
Inicialmente cumpre destacar que o direito de o sujeito passivo pleitear a restituição
total ou parcial de tributo ou contribuição pago indevidamente ou a maior que o devido,
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos,
contados da data da extinção do crédito tributário, consoante os arts. 165, I, e 168, I, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Grifou-se)
Em se tratando de lançamento por homologação, contudo, a extinção do crédito, por
previsão expressa do CTN, ocorre quando dos efetivos pagamentos (e não em outro
momento), verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1 e 4; (Grifou-se)
No caso em tela o crédito utilizado corresponde ao saldo negativo de CSLL apurado no
ano calendário de 2005.
Assim, para fins do disposto no inciso I do artigo 168 do CTN a data da extinção do
crédito tributário ocorreu em 31/12/2005. Portanto o direito de o sujeito passivo pleitear
restituição se extinguiu em 31/12/2010.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

A Requerente alega que segundo o disposto no artigo 6o, § 1o, inciso II, da Lei no
9.430/1996 o termo inicial da contagem do prazo para o exercício do direito ao saldo
negativo apurado na DIPJ inicia-se com a entrega da declaração de rendimentos.
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, se positivo, observado o disposto no § 2o
II- compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (destaque
acrescido.
No caso, vale lembrar que à época da publicação da Lei no 9.430/1996 o IRPJ e CSLL
era apurado e constituído através da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – DIRPJ.
Assim, para fins do disposto do no inciso I do artigo 168 do CTN a data da extinção do
crédito tributário era deslocada para a data da entrega da declaração de rendimentos.
Com a substituição da DIRPJ pela Declaração de Informação da Pessoa Jurídica – DIPJ,
a mesma perdeu a natureza constituidora do crédito tributário de forma que não mais
existe vínculo entre a data de entrega da declaração e a constituição lançamento dos
tributos informados na DIPJ.
Como se vê, o disposto no inciso II da norma acima reproduzida perdeu a eficácia em
face da extinção da declaração de rendimentos.
A situação em tela implicou na publicação do Ato Declaratório SRF no 3 de 07 de
janeiro de 2000 que reconheceu a disponibilidade do saldo negativo de IRPJ e CSLL a
partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao de encerramento do período
de apuração, in litteris:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902851/2011-45

Como se vê, não resta dúvida de que o termo inicial da contagem do prazo de utilização
do saldo negativo apurado em DIPJ corresponde ao 1o dia do ano calendário
subsequente ao de encerramento do período de apuração.
Por fim cumpre consignar que as ementas relativas aos Acórdãos proferidos pelo
CARF/DRJ citados no manifestação de inconformidade tratam de anos calendário
anteriores à instituição da DIPJ. O mesmo se aplica ao Processo de Consulta no 94/05 da
SRRF/1o RF”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 164
DF CARF MF
Original